Tribunal: TRF3
Processo: 0017375-77.1990.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
780/1006)

0017375-77.1990.4.03.6100

DJEN Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0017375-77.1990.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AUTOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REU: SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME

ADVOGADO do(a) REU: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824-A

ADVOGADO do(a) REU: FABIO AVELINO RODRIGUES TARANDACH - SP297178-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IOF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. TEMA 328/STF. SÚMULA 730/STF. IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação ordinária proposta por entidade fechada de previdência complementar (Sociedade Previdenciária 3M – PREVEME), visando ao reconhecimento da imunidade tributária do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, com o objetivo de afastar a incidência do IOF sobre suas aplicações financeiras.

A Vice-Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para eventual juízo positivo de retratação, em face da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 328 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se entidade fechada de previdência privada pode usufruir da imunidade tributária do art. 150, VI, “c”, da CF, especificamente em relação ao IOF, à luz do Tema 328/STF.

Há duas questões centrais: (i) saber se o precedente do Tema 328/STF é aplicável a entidades fechadas de previdência privada; e (ii) saber se, à luz da Súmula 730/STF, há impedimento à imunidade quando houver contribuições dos beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 328, firmou entendimento de que a imunidade do art. 150, VI, “c”, da CF alcança o IOF, inclusive sobre aplicações financeiras, quando se tratar de partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos.

Todavia, quanto às entidades fechadas de previdência privada, aplica-se a Súmula 730/STF, segundo a qual somente se equiparam a instituições de assistência social se não houver contribuição dos beneficiários.

O Estatuto e o Regulamento do Plano de Benefícios da PREVEME preveem expressamente a possibilidade de cobrança de contribuições dos participantes, o que impede o enquadramento da entidade no regime de imunidade.

Assim, o caso não se amolda ao Tema 328/STF, mas sim à limitação imposta pela Súmula 730.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não realizado. Mantida o Acórdão que julgou improcedente o pedido de imunidade tributária.

Tese de julgamento:

A imunidade tributária do art. 150, VI, “c”, da CF alcança o IOF, conforme Tema 328/STF, mas tal entendimento não se aplica às entidades fechadas de previdência privada que admitam contribuições de beneficiários em seu regulamento.

A existência de contribuições de participantes impede a equiparação da entidade de previdência complementar a instituição de assistência social, nos termos da Súmula 730/STF.

Dispositivos relevantes citados: art. 150, VI, c, da CF, art. 1.041, do CPC

Jurisprudência relevante citada: Tema 328/STF (RE 611510)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0017375-77.1990.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AUTOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) REU: LUIZ ROBERTO PEROBA BARBOSA - SP130824-A

ADVOGADO do(a) REU: FABIO AVELINO RODRIGUES TARANDACH - SP297178-A

REU: SOCIEDADE PREVIDENCIARIA 3M PREVEME

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de ação ordinária ajuizada por SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME em face da UNIÃO FEDERAL. A autora sustenta estar abrangida pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, razão pela qual não poderia sujeitar‐se à incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre seus ativos financeiros. ( fls.1/13, ID 269607912).

Sustenta, em síntese, que preenche integralmente os requisitos do art. 14 do CTN, destacando que: (I) não distribui resultados; (II) aplica todos os seus recursos no País, na manutenção de suas finalidades institucionais; (III) mantém escrituração regular; e (IV) presta serviços assistenciais e benefícios previdenciários sem finalidade econômica e sem remuneração de dirigentes.

Contestação da União (fls.126/129, ID 269607912);

A r. sentença (fls. 145/152, ID 269607912) julgou procedente o pedido, para declarar a não incidência do IOF sobre rendimentos de capital da autora, condenando a Ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%. Sentença sujeita ao reexame necessário.

Apelação da União (fls.155/165, ID 269607912), na qual requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões (fls.168/173, ID 269607912).

O Relator, em decisão monocrática, deu provimento à remessa oficial, para reformar a sentença julgar improcedente o pedido, com inversão do ônibus da sucumbência, e seguimento da apelação negado, porquanto prejudicada (fls.185/188, ID 269607912).

Agravo interposto pela SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME (fls.191/196. ID 269607912).

Nesta Corte Regional, a 6a Turma negou provimento ao Agravo Legal, na sessão de julgamento realizada em 17/06/2010. Segue a ementa do v. Aresto (fls. 4/8 , ID 269607777):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT E § 1o-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO IMPROVIDO

I - Consoante o caput e § 1o-A, do art. 557, do Código de Processo Civil, o Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, na hipótese de manifesta inadmissibilidade, improcedência ou confronto com a jurisprudência dominante da respectiva Corte ou de Tribunal Superior a negar seguimento ou dar provimento ao recurso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

II- Na decisão agravada, com vista à uniformidade de decisões, adotou-se, o entendimento do Pretório Excelso, cristalizado na Súmula n. 730, de 26.11.03, com ressalva, inclusive, do entendimento pessoal da Desembargadora Federal Relatora.

III- A Agravante não juntou aos autos seu Regulamento do Plano de Benefícios, não se desincumbindo, por conseguinte, do ônus de comprovar a inexistência de contribuições mensais por parte de seus filiados e participantes, o que seria imprescindível ao reconhecimento da imunidade tributária pleiteada.

IV- Agravo improvido.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 234787 - 0017375-77.1990.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL REGINA COSTA, julgado em 17/06/2010, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/07/2010 PÁGINA: 497).

Embargos de Declaração opostos pela Apelante (fls.10/14 ID. 269607777), os quais foram rejeitados na sessão de julgamentos da 6a Turma realizada em 26/02/2009 (fls. 18/23, ID 269607777).

A interpôs SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME recursos especial (fls. 26/50, ID 269607777) e extraordinário (fls. 93/117, ID 269607777).

Contrarrazões ao Recurso Especial apresentado pela União (fls.166/170, ID 269607777).

Contrarrazões ao Recurso Extraordinário apresentado pela União (fls.173/175, ID 269607777).

A Vice-Presidência, então, determinou o encaminhamento dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação em relação ao Tema no 328/STF (ID 291159961).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

O Juízo de retratação é realizado nos estritos termos da devolução. Cito, nesse mister, o entendimento firmado nesta Corte Regional: TRF-3, 2a Turma, Apel/RemNec 0021724-20.2013.4.03.6100, j. 11/05/2023, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, Rel. p/acórdão Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES; TRF-3, 10a Turma, ApelRemNec 0002790-08.2003.4.03.6183, DJEN DATA: 01/07/2022, Rel. Des. Fed. NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 0001166-61.1999.4.03.6118, Intimação via sistema DATA: 06/08/2021, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES; TRF-3, 3a Turma, ApelRemNec 0036568-34.1997.4.03.6100, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/01/2015, Rel. Des. Fed. NERY JUNIOR.

Por ocasião do julgamento do Tema no. 328 , o Supremo Tribunal Federal determinou que “ “A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República aos partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras”.”. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADES SINDICAIS, PARTIDOS POLÍTICOS, INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF.

1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição da República alcança o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF.

2. Os objetivos e valores perseguidos pela imunidade em foco sustentam o afastamento da incidência do IOF, pois a tributação das operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários das entidades ali referidas, terminaria por atingir seu patrimônio ou sua renda.

3. A exigência de vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços com as finalidades essenciais da entidade imune, prevista no § 4o do artigo 150 da Constituição da República, não se confunde com afetação direta e exclusiva a tais finalidades. Entendimento subjacente à Súmula Vinculante 52.

4. Presume-se a vinculação, tendo em vista que impedidas, as entidades arroladas no art. 150, VI, “c”, da Carta Política, de distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, sob pena de suspensão ou cancelamento do direito à imunidade (artigo 14, I, e § 1o, do Código Tributário Nacional). Para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária.

5. Recurso extraordinário da União desprovido, com a fixação da seguinte tese: A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República aos partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras.

O art. 150, VI, da CF/88 prevê que as instituições de assistência social, sem fins lucrativos, e que atendam os requisitos previstos na lei gozam de imunidade tributária quanto aos impostos:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

A respeito especificamente das entidades fechadas de previdência privada, reconheceu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme Súmula 730 editada, que a imunidade tributária conferida às instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, c, da Constituição, somente alcança tais entidades se não houver contribuição dos beneficiários:

Súmula 730 STF: A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, c, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.

Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante no sentido de que as entidades de previdência privada (fundos de pensão) somente podem ser equiparadas a entidades de assistência social, para fins de fruição da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal, quando não houver participação financeira dos beneficiários no custeio do plano.

Consoante dispõe o Estatuto Social da Sociedade Previdenciária 3M – PREVEME (fls. 15/33, ID 269607912), trata-se de entidade fechada de previdência privada, constituída sob a forma de sociedade civil de caráter não econômico, sem fins lucrativos, tendo por finalidade a concessão de benefícios complementares aos seus participantes e respectivos beneficiários.

No caso concreto, o Regulamento de Plano de Benefícios da Sociedade Previdenciária 3M (PREVEME) (fls.264/279, ID 269607912) estabelece, entre outras disposições:

8.1 As Patrocinadoras assumem integralmente os encargos do Plano de Benefícios inicial. Após, a implantação do Plano de Benefícios inicial, a Sociedade poderá, mediante aprovação do Conselho Administrativo da Patrocinadora principal e da autoridade pública competente, aumentar os proventos de benefícios ou instituir outros benefícios estabelecendo o respectivo custeio, total ou parcial, através de contribuições a cargo de Participante. Nesse caso, será facultativa a adesão destes participantes aos novos planos de benefícios.

8.3. Os BENEFÍCIOS deste PLANO serão custeados por meio de:

(a) contribuições mensais das PATROCINADORAS e, se for o caso, dos PARTICIPANTES, a serem recolhidas à SOCIEDADE até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao das competência e, se não pagas nas datas devidas, a serem acrescidas das taxas de juros e de inflação adotadas como hipótese na valiação atuarial anual realizadas pelo AUTÁRIO"

Dessa forma, resta evidente que o Regulamento do Plano de Benefícios prevê expressamente a possibilidade de participação financeira dos beneficiários no custeio do sistema, mediante a cobrança de contribuições periódicas.

Para além disso, compulsando os autos, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de contribuições mensais por parte de seus filiados e participantes, ônus que lhe incumbia por se tratar de fato constitutivo do direito alegado, apto a viabilizar o reconhecimento da imunidade tributária pleiteada.

Nesse contexto, diante da expressa previsão regulamentar que admite a participação financeira dos beneficiários no custeio do plano, mostra-se inviável o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal à entidade de previdência privada em questão.

Diante do conjunto probatório existente, não é viável o juízo de retratação.

Ante o exposto, não realizo juízo de retratação e determino a devolução dos autos à E. Vice-Presidência, nos termos do art. 1.041, do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IOF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. TEMA 328/STF. SÚMULA 730/STF. IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação ordinária proposta por entidade fechada de previdência complementar (Sociedade Previdenciária 3M – PREVEME), visando ao reconhecimento da imunidade tributária do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, com o objetivo de afastar a incidência do IOF sobre suas aplicações financeiras.

A Vice-Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para eventual juízo positivo de retratação, em face da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 328 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se entidade fechada de previdência privada pode usufruir da imunidade tributária do art. 150, VI, “c”, da CF, especificamente em relação ao IOF, à luz do Tema 328/STF.

Há duas questões centrais: (i) saber se o precedente do Tema 328/STF é aplicável a entidades fechadas de previdência privada; e (ii) saber se, à luz da Súmula 730/STF, há impedimento à imunidade quando houver contribuições dos beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 328, firmou entendimento de que a imunidade do art. 150, VI, “c”, da CF alcança o IOF, inclusive sobre aplicações financeiras, quando se tratar de partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos.

Todavia, quanto às entidades fechadas de previdência privada, aplica-se a Súmula 730/STF, segundo a qual somente se equiparam a instituições de assistência social se não houver contribuição dos beneficiários.

O Estatuto e o Regulamento do Plano de Benefícios da PREVEME preveem expressamente a possibilidade de cobrança de contribuições dos participantes, o que impede o enquadramento da entidade no regime de imunidade.

Assim, o caso não se amolda ao Tema 328/STF, mas sim à limitação imposta pela Súmula 730.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação não realizado. Mantida o Acórdão que julgou improcedente o pedido de imunidade tributária.

Tese de julgamento:

A imunidade tributária do art. 150, VI, “c”, da CF alcança o IOF, conforme Tema 328/STF, mas tal entendimento não se aplica às entidades fechadas de previdência privada que admitam contribuições de beneficiários em seu regulamento.

A existência de contribuições de participantes impede a equiparação da entidade de previdência complementar a instituição de assistência social, nos termos da Súmula 730/STF.

Dispositivos relevantes citados: art. 150, VI, c, da CF, art. 1.041, do CPC

Jurisprudência relevante citada: Tema 328/STF (RE 611510)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, não realizou juízo de retratação e determinou a devolução dos autos à E. Vice-Presidência, nos termos do art. 1.041, do Código de Processo Civil, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão